Tribunal: TJPA
Processo: 0812923-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812923-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ERISMALDA DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., buscando reforma de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial em ação de busca e apreensão para comprovação da constituição em mora, sob pena de indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento, tendo em vista o rol taxativo do art. 1.015, CPC, considerando a possibilidade de interpretação extensiva com base no Tema 988 do STJ em situações de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de emenda à inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, sendo cabível agravo apenas em situações excepcionais e urgentes.

4. No Tema 988, o STJ admite agravo fora das hipóteses taxativas quando há risco de inutilidade do julgamento na apelação, o que não se verifica no caso presente, pois a questão pode ser revista em eventual apelação.

5. Não há urgência que justifique o agravo, pois a exigência de comprovação da mora pode ser suprida posteriormente, sem prejuízo à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento:
1. A determinação de emenda à inicial para comprovação da mora em ação de busca e apreensão não é recorrível por agravo de instrumento, salvo em situações excepcionais que configurem urgência."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., inconformada com a decisão monocrática (ID 21533159), proferida pelo Desembargador Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento, conforme fundamento no art. 1.015 do CPC/2015, ao entender que a ordem de emenda à petição inicial, para comprovar a constituição em mora da agravada, sob pena de indeferimento, não configura decisão recorrível por agravo de instrumento, pois não está abrangida pelo rol taxativo do dispositivo.

Nas razões do Agravo Interno (ID 22071245), a agravante sustenta que a decisão em questão possui natureza decisória, sendo passível de agravo de instrumento. Alega, ainda, a aplicação do Tema 988 do STJ, defendendo a possibilidade de interpretação mitigada do rol do art. 1.015, CPC, com cabimento do agravo em situações de urgência.

Ao final, a agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido, permitindo o seguimento do exame acerca da exigência de comprovação da mora no processo de busca e apreensão em tela.

Não se verifica a apresentação de contrarrazões

É o relatório

Incluído em pauta.

VOTO

De início, cumpre salientar que o recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, o que autoriza seu processamento. No entanto, ao apreciar os argumentos expostos pelo agravante, entendo que o recurso não comporta provimento.

A questão recursal consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão que determinou a emenda da petição inicial na ação de busca e apreensão, exigindo a comprovação da constituição em mora da devedora, ora agravada, sob pena de indeferimento da inicial.

A recorrente alega que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau possui natureza decisória e que, portanto, caberia agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, CPC, aplicando-se ao caso o entendimento do STJ no Tema 988, que admite o agravo fora das hipóteses taxativas em casos de urgência e inutilidade do julgamento posterior em apelação.

Contudo, a jurisprudência consolidada, incluindo o entendimento sedimentado pelo STJ, é no sentido de que a determinação de emenda da petição inicial não se enquadra entre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015, CPC. Conforme o CPC e os precedentes, o rol do art. 1.015 é taxativo, com cabimento mitigado apenas em situações excepcionais, em que a urgência justifica a interposição imediata do recurso para evitar a inutilidade do julgamento em apelação.

No Tema 988, o STJ estabeleceu a possibilidade de interpretação extensiva para admitir o agravo de instrumento quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento na apelação. Todavia, para que o recurso seja admitido nessa hipótese, deve haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se aplica ao caso em análise.

A determinação de juntada de comprovante de constituição em mora não gera urgência a ponto de inviabilizar a tutela jurisdicional, pois a matéria poderá ser rediscutida oportunamente em apelação, conforme o art. 1.009, §1º, CPC.

A decisão de emenda à inicial, visando comprovação de constituição em mora, é considerada despida de gravidade ou urgência capaz de justificar o manejo do agravo de instrumento. Tribunais pátrios, incluindo esta Corte, têm rejeitado recursos similares em situações análogas. Cito, a título exemplificativo:

Agravo interno. Decisão monocrática. Agravo de instrumento. Não seguimento. Ação de busca e apreensão. Mora.
Emenda à inicial. A decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial para comprovação da mora na ação de busca e apreensão não é recorrível por meio de agravo de instrumento, pois não apresenta a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0807732-44.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 28/02/2023 (TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08077324420228220000, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 28/02/2023) Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, julgado em 22-10-2019
.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. ATO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECISUM MANTIDO
. 1. O Agravo de Instrumento somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC. 2. O despacho que determina a comprovação da mora do devedor fiduciante não possui cunho decisório, tampouco se enquadra no entendimento do STJ quanto à mitigação da taxatividade do referido artigo, pois desprovido do requisito objetivo da urgência. 3. Impõe-se o desprovimento do agravo interno interposto contra decisão do Relator, quando a agravante não apresenta fato novo suscetível de justificar a reconsideração, tampouco comprova que os fundamentos que a embasam são contrários à jurisprudência predominante deste eg. Tribunal
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 56371672220228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal.

É como voto.

Belém, 17/12/2024